Tribunal: TJPA
Processo: 0807312-39.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807312-39.2021.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO CLAUDENILSON LOPES SERRAO, ODENILSON GOMES DE FREITAS, FRANCICLEI MOREIRA CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PENA. REDUÇÃO. INCABIMENTO. CRITÉRIOS JUDICIAIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há como proceder o pedido de redução da pena cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante, posto que razoável e idoneamente fundamentado.

2. Na hipótese, observa-se que, ao negativar esse critério judicial, o Magistrado
a quo
fez uso de fundamentação adequada, ao concluir que a culpabilidade do réu revela maior censurabilidade, na medida em que agiu com audácia extremada, ao empreender transporte do material ilícito com ardil, envolvendo pessoas desconhecedoras da ação criminosa. Reportam-se os autos, inclusive, à participação de um adolescente, o qual efetuou a descarga e armazenamento da mercadoria.

3. As circunstâncias e as consequências do crime, de igual maneira, pesam em desfavor do réu, tendo por base que o delito foi perpetrado em local com movimentação intensa de pessoas e de mercadorias. Ademais, a conduta do recorrente trouxe como efeito negativo uma série de malefícios a terceiros, os quais foram presos, investigados e processados.

4. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

5. É cediço que a mera referência à natureza e à quantidade do entorpecente, se isoladamente consideradas, não se revelam como suficientes para afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. A hipótese em apreço, entretanto, apresenta situação diversa, porquanto a dedicação do réu a atividades ilícitas, ressoa claramente evidenciada, de acordo com a prova oral produzida e com as circunstâncias de sua prisão em flagrante.

6. Revelam os autos que o réu não figura como traficante esporádico, o que se conclui a partir do
modus operandi
da ação, exercida com o transporte de drogas em embarcação, em operação criminosa complexa, com envolvimento de diversas pessoas, fornecedores e receptadores.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias dez e encerrada aos dias dezessete do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ODENILSON GOMES DE FREITAS
interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 12908399), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Narra a
peça denunciativa
(ID 12908248):

“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, na data de 25/07/2021, por volta das

18h, na Avenida Cuiabá, precisamente no Porto da Companhia Docas do Pará, bairro Salé, nesta

cidade, os denunciados ODENILSON GOMES DE FREITAS, FRANCICLEI MOREIRA CARNEIRO [absolvido nos presentes autos] e

RAIMUNDO CLAUDENILSON LOPES SERRÃO [absolvido nos presentes autos], foram presos em flagrante por, em associação

estável e permanente para tal fim, ter em depósito, ocultar, fornecer, transportar, trazer consigo,

guardar, vender, expor à venda, oferecer a terceiros a substância entorpecente (ilícita), conhecida como
“MACONHA” (acondicionada 23 tabletes pesando 23,180 kg – vinte e três

quilogramas e cento e oitenta gramas), conduta praticada com o auxílio de um adolescente e

entre os estados do Amazonas e Pará, com o que restaram violados os bens jurídicos da

incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº

11.343/061.

Narram os autos que, na data dos fatos, por volta das 17h40min, a embarcação SÃO

BARTOLOMEU III, vindo da cidade de MANAUS/AM, atracou no porto da Companhia Docas do

Pará, no endereço ao norte especificado, ao que, em acompanhamento da movimentação de

desembarque de cargas e passageiros, os Guardas Portuários ali lotados perceberam a

movimentação suspeita de um indivíduo, posteriormente identificado como o adolescente

B. V. DE S. S. (17 anos).

Segundo a narrativa policial, BRENO estava próximo à cerca que delimita o local das

barracas de vendas de passagem e trazia consigo uma caixa de papelão, vindo a esconder a carga

nos fundos de uma das citadas barracas. Pouco depois, o adolescente repetiu o mesmo comportamento com uma segunda caixa de papelão e, em seguida, foi ao encontro de outras

três pessoas que estavam em outra barraca próxima ao local, as quais foram posteriormente

identificadas como o denunciado ODENILSON GOMES DE FREITAS e as testemunhas NAIANE

VIEIRA AMORIM (companheira de Odenilson) e a adolescente N. C. A. C.

(irmã de Naiane).

É dos autos que, diante da atitude suspeita, a equipe de Guardas Portuários resolveu

aguardar até que alguém fizesse a retirada das caixas de onde foram escondidas, de sorte que, por volta das 18h35min, ODENILSON foi avistado se aproximando do local e recolhendo as caixas.
Ato contínuo, os guardas portuários realizaram a abordagem e, após averiguação do conteúdo

da caixa, constataram se tratar de 23 (vinte e três) tabletes da substância entorpecente conhecida como “MACONHA”.

Registram as investigações que, questionado sobre a origem do material

entorpecente, ODENILSON, embora tenha confirmado serem as caixas oriundas do estado do Amazonas, negou ter conhecimento de quem seria o remetente. Nesse sentido, os guardas
buscaram informações com o denunciado RAIMUNDO CLAUDENILSON LOPES SERRÃO, o qual

trabalhava o setor de conferência de cargas da embarcação SÃO BARTOLOMEU III e, após

indagações, o acusado confirmou que alguém havia mandado ele pegar as caixas, igualmente

não citando o nome do remetente.

Ocorre que, com as investigações, constatou-se que RAIMUNDO é pai do adolescente

B., o qual havia realizado a descarga, ocultação e entrega do material entorpecente (a mando do pai) ao denunciado ODENILSON. Inobstante, verificou-se que, conjuntamente com o

auxiliar de transporte de cargas e encomendas FRANCICLEI MOREIRA, igualmente denunciado,

RAIMUNDO recebia as drogas do estado do Amazonas e, aquele outro denunciado, as ocultava no interior da embarcação, não as discriminando na lista de encomendas e dificultando assim

que a carga fosse descoberta e interceptada pelos agentes policiais.

Nesse contexto, devido à quantidade, à natureza e à forma de acondicionamento

dos entorpecentes encontrados, no contexto da traficância flagrada pelos policiais, os

denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

O material entorpecente apreendido foi submetido à perícia, a qual constatou se tratar de
23 (vinte e três) tabletes de erva prensada e fragmentada, sendo: 09 (nove) embalados de dentro para fora por plástico azul e branco, e plástico filme transparente; 03 (três) embalados

em fita gomada bege; 02 (dois) embalados em fita gomada bege com fita gomada vermelha no

meio; 01 (um) embalado de dentro para fora por plástico branco e verde, e plástico filme transparente; 02 (dois) embalados em plástico filme transparente; e 06 (seis) tabletes cujo

interior de cada 01 dos 06 tabletes continha 02 (dois) sacos ziplock transparente com detalhe em

fita vermelha contendo erva, sendo embalados os 02 (dois) sacos ziplock em plástico filme

transparente, formando 01 (um) tablete, apresentando, assim, os 23 (vinte e três) tabletes, a
massa total, com embalagem, de 23,180Kg (vinte e três quilogramas e cento e oitenta gramas).

O material acima descrito foi submetido aos exames macroscópicos e reações

químicas específicas, obtendo-se o resultado POSITIVO para substâncias do grupo dos

Cannabinóides, dentre estas, a substância Delta-9- THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio

ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA, conforme laudo

de constatação definitivo nº: 2021.04.000652-QUI, anexo à presente peça processual.
”

Em
razões recursais
(ID 12908416), insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda base seja reduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB; bem como, seja concedida ao réu a minorante do tráfico privilegiado, com aplicação do redutor máximo de 2/3 (dois terços).

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12908420), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva, a fim de que a sentença objurgada seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
pronuncia-se pelo
conhecimento e

improvimento
do apelação interposta.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
Da dosimetria da pena. Redução pena-base. Tráfico privilegiado:

Insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda base seja reduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB; bem como, seja concedida ao réu a minorante do tráfico privilegiado, com aplicação do redutor máximo de 2/3 (dois terços).

Expressa o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena, o seguinte:

“PASSO À DOSIMETRIA DA PENA do acusado ODENILSON GOMES DE FREITAS, com espeque no que determina o art. 68 do CP.

a) DA PENA BASE (art. 59 do CP)

A

culpabilidade é o juízo de reprovabilidade da conduta, que no caso se mostra muito elevada, diante do ardil utilizado para o transporte da droga, utilizando de pessoas que, no seu próprio depoimento, não sabiam de nada a respeito da substância.
Considera-se que a quantidade de substância aumentaria a reprovabilidade, mas não será aqui valorada uma vez que também funciona como causa que afasta causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, de modo que será valorada tão somente na terceira fase da individualização para se evitar o indesejado bin in idem;

O réu possui bons antecedentes, uma vez que não tem nenhuma sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor, de modo que não há valoração negativa aqui.

A conduta social não se consegue extrair dos autos, não podendo ser valorada negativamente;

A personalidade não pode ser valorada negativamente por não existir elementos que possam afirmar com clareza.

Os motivos são normais à espécie, ou seja, obtenção de vantagem financeira através de transporte de drogas.

As circunstâncias e consequências do crime são anormais à espécie, uma vez que envolveu pessoas que, segundo ele, não tinham nenhum envolvimento com a droga, sendo instaurado inquérito para investigar pessoas que foram indiciadas, presas e processadas em razão da conduta do acusado, a evidenciar que as circunstância e consequências devem ser valoradas negativamente nessa fase da dosimetria.

Com base nessas 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, levando em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES.

Não há agravantes.

Há a atenuante da confissão espontânea prevista do art. 65, III, d, do CP, razão pela qual atenuo a base e fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos 9 (nove) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, levando em consideração a situação econômica do réu.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Não há causas de diminuição de pena.

Há causa de aumento de pena previsto no art. 40, V, da Lei 11.343/06, razão pela qual majoro a pena em 1/6, fixando a pena definitiva de ODENILSON GOMES DE FREITAS em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, levando em consideração a situação econômica do réu.

(...)

Tendo essa premissa em mente, vê-se que o acusado condenado ODENILSON GOMES DE FREITAS não cumpriu os 40% exigidos pela Lei de Execuções Penais, e a detração somente possui efeitos na sentença condenatória quando variar o regime de cumprimento, não há aqui qualquer alteração, de forma que deverá cumprir a pena no regime semiaberto.”

Inexiste, no caso, excesso punitivo injustificado.

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

É o que recomenda, inclusive, a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante ao delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, colhe-se que, na primeira etapa do cálculo penal, o Juízo singular fixou ao réu
a pena-base de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
quantum
absolutamente razoável, deveras benevolente, diante das peculiaridade do caso concreto, com especial destaque à
culpabilidade do réu
, tida como de acentuada reprovabilidade social; às
circunstâncias e às consequências
do ilícito.

A circunstância judicial da
culpabilidade
é entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
).

Na hipótese, observa-se que, ao negativar esse critério judicial, o Magistrado
a quo

fez uso de fundamentação adequada,
ao concluir que a culpabilidade do réu revela maior censurabilidade, na medida em que agiu com audácia extremada, ao empreender transporte do material ilícito com ardil, envolvendo pessoas desconhecedoras da ação criminosa. Reportam-se os autos, inclusive, à participação de um adolescente, o qual efetuou a descarga e armazenamento da mercadoria.

Na oportunidade, inclusive, consignou o juízo que a quantidade do material entorpecente não foi empregada para fins de exasperação da sanção basilar, evitando-se, assim, indevido
bis in idem
, haja vista o emprego de tal circunstância como fundamento à negativa da benesse do tráfico privilegiado.

As

circunstâncias e as consequências
do crime, de igual maneira, pesam em desfavor do réu, tendo por base que o delito foi perpetrado em local com movimentação intensa de pessoas e de mercadorias. Ademais, a conduta do recorrente trouxe como efeito negativo uma série de malefícios a terceiros, os quais foram presos, investigados e processados.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas agravantes. Aplicada a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB (confissão espontânea), a reprimenda restou reduzida para
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria penal, justificada a imposição da majorante do art.
40, inciso V, da LAD, tendo em vista a ocorrência do tráfico interestadual de drogas,
no caso, entre o Estado do Amazonas e o Estado do Pará, da qual sequer se insurgiu a defesa.

Assim, restou cominada ao réu a
pena definitiva de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Persiste a irresignação defensiva na tese que o apelante faz jus à incidência da causa de diminuição de pena disposta no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, na medida em que não comprovada a dedicação a atividades ilícitas ou que faça parte de organizações criminosas.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Ao negar-lhe a concessão de tal privilégio, assim ponderou o Magistrado sentenciante na fundamentação de seu
decisum
:

“O réu não preenche todos os requisitos necessários para a receber o benefício, pois, o acusado estava transportando grande quantidade de maconha (23 quilos) e a transposição de limites entre as unidades da federação sendo isso suficiente para demonstrar que ele possui envolvimento com organização criminosa.

É cediço que a análise apenas da quantidade da droga não traz corpo para afastar a aplicação da majorante, como bem entende o STJ.

(...)

Entretanto, o caso dos autos não pode ser tratado da mesma maneira que uma pessoa que é surpreendida com substâncias em seu poder, mas uma pessoa que entrou em contato com um terceiro e teria se aproveitado da amizade para fazer com que essa quantidade enorme de droga saísse de Manaus a Santarém, permanecer no porto esperando a droga chegar na embarcação, criar uma estrutura de recebimento utilizando o serviço de outras pessoas e aguardar o receptador demonstram que o acusado participa de uma organização criminosa de tráfico e se dedica a atividades criminosas, em que pese não ostente maus antecedentes.

Há, portanto, circunstâncias concretas a afastar a aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas.

É cediço que o STJ tem precedente de que a quantidade de drogas pode ser utilizada como argumento para afastar o benefício da causa de diminuição de pena e entende, ademais, que essa circunstância pode inclusive ser utilizada na 1 e 3 fases da dosimetria, senão vejamos.

(...)

Desta forma, diante da quantidade de entorpecente apreendida (23 quilos) e com a transposição de Estados acima aludida e toda a articulação do acusado não deixam dúvidas de que ODENILSON GOMES DE FREITAS se dedica a tais atividades criminosas.

É cediço que a mera referência à natureza e à quantidade do entorpecente apreendido, se isoladamente consideradas, não se revelam como suficientes para afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

A hipótese em apreço, entretanto, apresenta situação diversa, porquanto a dedicação do réu a atividades ilícitas, ressoa claramente evidenciada, de acordo com a prova oral produzida e com as circunstâncias de sua prisão em flagrante.

Revelam os autos que o réu não figura como traficante esporádico, o que se conclui a partir do
modus operandi
da ação, exercida com o transporte de drogas em embarcação, em operação criminosa complexa, com envolvimento de diversas pessoas, fornecedores e receptadores.

Não faz jus, portanto, o apelante, à almejada redução,

se, no caso em tela, existem elementos concretos que indicam a dedicação deste a atividades criminosas, voltadas especialmente para o crime de tráfico de drogas.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

2.
O acórdão recorrido negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade e variedade da droga apreendida, bem como as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu em atividades criminosas. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte
e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 573.134/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”
(grifei)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

III -
Na hipótese, o v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente dedicava-se a atividades criminosas (traficância), em razão não somente da quantidade de droga apreendida, mas também das circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes, além de constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art.

33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. (...)

V - Na hipótese, a quantidade de entorpecentes foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06.

Precedentes. (...)

Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 583.459/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).”
(grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023